Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709504-42.2022.8.07.0003 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: PAULO DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA DE RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REDUÇÃO DE PARCELAS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. VIOLAÇÃO AOS DEVERES INERENTES À BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. EFETIVO PREJUÍZO. PARCELAS PAGAS PARA A PRETENDIDA RENEGOCIAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INDEVIDA. GRADAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recurso equivocadamente nomeado como Recurso Inominado deve ser recebido como Apelação, caso presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade, em observância aos princípios da fungibilidade. 2. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instâncias, é natural o julgamento desfavorável ensejar a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal. 3. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta com o objetivo de resolver contrato de prestação de serviços atinentes a promessa de renegociação de parcelas de financiamento de veículo junto à instituição financeira, assim como para apurar eventual responsabilidade civil imputável à parte prestadora dos serviços por danos materiais e morais supostamente provocados na relação contratual. 4. Aplicam-se as normas do Direito do Consumidor ao caso em comento, visto que o Autor se adequa ao conceito de consumidor e a Ré ao de fornecedora, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do CDC. 5. Na hipótese de resolução contratual de relações jurídicas de consumo, cabível a análise da demanda sob a ótica do princípio do diálogo das fontes com integração entre normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 6. Infere-se do instrumento contratual juntado aos autos que o negócio jurídico firmado entre as partes se refere à promessa de fato de terceiro, nos termos do art. 439 do Código Civil, porquanto a empresa prestadora do serviço contratada se compromete a obter, por meio de negociação direta com instituição financeira alheia à relação contratual, a redução de parcelas de financiamento de veículo firmado pelo consumidor. 7. Constatada a existência de cláusulas contratuais abusivas, que impõem ao consumidor desvantagem excessiva; a prática de atos incompatíveis com os deveres inerentes à boa-fé objetiva, como a orientação para que o consumidor ocultasse o veículo objeto de mandado judicial de busca e apreensão; bem como o inadimplemento contratual devido à prestadora do serviço não comprovar que promoveu a efetiva renegociação do financiamento bancário assumido pelo consumidor, impõe-se o acolhimento do pedido de resolução contratual, com a consequente restituição das perdas e danos, com fulcro nos artigos 475 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. O artigo 403 do Código Civil consagra a necessidade da comprovação de nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e as perdas e danos, pois prevê que “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. 9. No caso concreto, o prejuízo material direto e imediato da falha na prestação do serviço em questão refere-se às quantias que o consumidor pagou diretamente à prestadora de serviço para a pretendida renegociação. 10. Incabível a pretensão de ressarcimento de parcelas anteriormente adimplidas pelo consumidor diretamente à instituição financeira, uma vez que o prejuízo material decorrente da busca e apreensão do veículo decorreu da constituição em mora do devedor, antes da celebração do contrato objeto dos autos, e em negócio jurídico atinente a contrato de financiamento bancário. 11. Tendo em vista que o inadimplemento contratual decorreu da falha na prestação do serviço pela Ré, não há que falar em condenação do Autor ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato. 12. Malgrado se reconheça o dissabor com a situação vivenciada, não se vislumbra configurada uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade. Isso porque a alegada violação à esfera moral do Autor, em decorrência da busca e apreensão do veículo, constitui consequência direta do inadimplemento dele (mora) perante a instituição financeira, não podendo ser imputada à Ré pela falha na prestação do serviço. 13. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 14. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 15. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso dos autos. 16. Analisando os critérios balizadores dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC/15, em especial considerando o zelo e o tempo exigido dos advogados, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, o percentual deve ser majorado de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 17. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15. 18. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 186, 421, 422, 439 e 927, todos do Código Civil, e 2o, 4o, 6o, 14 e 51, estes do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, assevera inexistência de falha na prestação de serviços, além de defender a licitude de sua conduta e a validade da cláusula contratual que previa o repasse de valores apenas após a celebração de acordo. Sustenta, assim, que deve ser afastada a condenação à restituição dos valores pagos pela contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 186, 421, 422, 439 e 927, todos do Código Civil, e 2o, 4o, 6o, 14 e 51, estes do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao dissenso interpretativo alegado. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao caráter abusivo em cláusulas do contrato, e, ainda, que a falha na prestação do serviço foi determinante para o inadimplemento contratual, é providência que demanda nova interpretação dos termos do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Ficam atraídos, assim, os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012